Tribunal: TCU
Processo: 009.310/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a Aderiton Menezes da Silva, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Aderiton Menezes da Silva, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que: 9.2.1. avalie, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, se o interessado é beneficiário da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2002.83.00.009732-6, proposta pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, quais sejam: (i) autorização expressa do ex-servidor para que a associação pudesse representá-lo na ação; e (ii) comprovação de que o aposentado era a ela filiado à época do protocolo da ação; 9.2.2. promova, após a verificação constante do subitem 9.2.1 acima, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.3. dê ciência desta deliberação ao interessado, informando que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso improvidos, não o eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado esteja informado da presente deliberação. 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que, na hipótese do subitem 9.2.2 acima: 9.3.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser absorvida pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023; 9.3.2. eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes posteriores à edição da Lei 14.687/2023 - excetuados o concedido em 1o/2/2024 e aquele a se conceder em 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023 -, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, novo ato deve ser emitido, livre da irregularidade apontada, e submetido ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região.